Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APELAÇÕES CRIMINAIS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO, ATIPICIDADE FORMAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS GRAVES/CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. TESE DE CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM FACE DE UM DOS RÉUS. CONHECIDO INTEGRALMENTE O RECURSO DE UM RÉU E PARCIALMENTE OS DOS DEMAIS. PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM DELES.
1. Conhecido integralmente o recurso de um réu e, apenas parcialmente, os dos demais, por falta de interesse recursal, porquanto, determinados pedidos formulados nesta instância já foram contemplados na sentença.
2. A absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do CPP exige a presença de dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verifica quando o conjunto probatório é coeso, corroborado por confissão, depoimentos testemunhais, provas documentais e demais provas produzidas nos autos.
2.1 O conjunto probatório não deixou dúvidas de que os recorrentes, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, associaram-se com o objetivo de praticar crimes de invasão de dispositivo informático, obtenção e divulgação não autorizada de informações sigilosas e ataque e desfiguração de websites governamentais.
2.1.1 Inviável o acolhimento da tese de atipicidade da associação criminosa, porquanto demonstrado nos autos o vínculo associativo entre os agentes, voltado à prática reiterada de crimes cibernéticos, com divisão de tarefas e estabilidade na atuação, ainda que informalmente estruturada.
2.2 A condenação pelo crime de receptação restou suficientemente fundamentada, não havendo que se falar, sequer, em desclassificação para a forma culposa, pois restou demonstrado, por meio dos depoimentos colhidos e do conteúdo dos dispositivos eletrônicos apreendidos, que os acusados, de forma consciente e voluntária, receberam, em proveito próprio, dados pessoais consistentes em credenciais de acesso a bancos de dados, sabendo serem produtos de crime, uma vez que obtidos mediante ataques e invasões a dispositivos informáticos.
2.2.1 O conjunto probatório evidenciou que os apelantes tinham pleno conhecimento da origem ilícita dos dados armazenados, bem como, que eles atuaram de forma coordenada e consciente para a prática de infrações penais.
2.3 Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não prosperam as teses absolutórias fundadas em ausência de dolo, insuficiência de provas ou atipicidade formal da conduta.
3. Não verificada a ocorrência de bis in idem na exasperação da pena-base do crime de receptação, por conta das consequências do crime fundada na quantidade de dados com a condenação por invasão de dispositivo informático, eis que os fundamentos foram diversos.
3.1 A majoração da pena-base a título de consequências do crime foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, considerando-se a grande quantidade e a natureza sensível dos dados armazenados, os quais extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal.
3.2 Inexiste qualquer duplicidade na valoração da mesma circunstância fática, já que, em cada crime, foram considerados aspectos distintos das condutas dos réus, em consonância com o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e com o disposto no art. 59 do Código Penal.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para o delito de associação criminosa se nenhum dos apelantes admitiu a prática delitiva ou contribuiu para o esclarecimento dos fatos.
5. A aplicação da causa de diminuição de pena pela receptação privilegiada, prevista no § 5o do art. 180 do Código Penal, exige, cumulativamente, a primariedade do agente, circunstâncias favoráveis e que o objeto do crime seja de pequeno valor.
5.1 No caso concreto, ausente este último requisito, dado o relevante valor econômico intrínseco dos bens receptados (dados pessoais, credenciais e etc), rejeitou-se o pleito.
6. Não reconhecida a participação de menor importância prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal, pretendida por determinado corréu, posto que o conjunto probatório revelou que a atuação dele foi relevante e estratégica para o sucesso da empreitada criminosa.
7. A continuidade delitiva pressupõe a prática de crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e desígnios, o que não se verificou na espécie, até porque, a condenação se deu em tipos penais distintos. Manutenção do concurso material de crimes, tal como disposto na sentença.
8. Por razões de isonomia e equidade de julgamento, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deferida a dois corréus estende-se ao terceiro, que conta com situação subjetiva e objetiva equivalente. Substituição concedida de ofício a um apelante.
9. Recurso de um apelante integralmente conhecido e parcialmente conhecido os apelos dos demais. No mérito, parcialmente provido somente um dos recursos.